Tribunal: TJPA
Processo: 0808295-60.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808295-60.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: E C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/ABRIL/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0808295-60.2022.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
E C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
.

ADVOGADO:
GABRIEL MOTA CARVALHO – OAB/PA 23.473
.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

ADVOGADO:
FLÁVIO NEVES COSTA – OAB/SP 153.447.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (03) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0808295-60.2022.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
E C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
.

ADVOGADO:
GABRIEL MOTA CARVALHO – OAB/PA 23.473
.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

ADVOGADO:
FLÁVIO NEVES COSTA – OAB/SP 153.447.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
E C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
, em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, diante do inconformismo com decisão monocrática
(Id. 11703376 pag. 1/3)
, proferida por este desembargador,
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, considerando inadmissível face sua deserção
.

Cabe destacar, que quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, a parte agravante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Foi determinado a intimação do recorrente para que comprovasse, no prazo de 05 dias, sua insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.

A secretaria da UPJ certificou que decorreu o prazo legal e não houve manifestação do recorrente, quanto a determinação para que comprovasse sua hipossuficiência, foi indeferido o pedido de gratuidade judicial e determinado a intimação do mesmo para realizar o pagamento das custas recursais em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

O recorrente peticionou nos autos trazendo alguns documentos, mas não realizando o pagamento das custas recursais como determinado, o que causou o não conhecimento do recurso ante sua deserção.

Razoes do agravo interno
(
Id. 12080573 pag. 1/4)
, o agravante pleiteia a reconsideração da decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, pois se encontra em dificuldade, não possuindo renda suficiente para arcar com as taxas referentes aos serviços jurisdicionais, caso não seja seu entendimento pela reconsideração da justiça gratuita, requer de forma subsidiária a aplicação do disposto no artigo 1007 §4º do CPC, para que seja recolhido em dobro as custas já que não haveria outra possibilidade de conhecimento do recurso.

À (Id. 12082015)
a secretaria da UPJ, intimou o recorrente, para no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas em dobro, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC, referente ao processamento do recurso de Agravo Interno.

À (Id. 12297883)
certidão da UPJ que até a presente data não houve manifestação ao
(Id. 12082015).

Sem contrarrazões.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão
(Id. 11703376 pag. 1/3)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Pretende o recorrente a retratação da decisão monocrática, no sentido de deferir o pedido de gratuidade da justiça, caso não entenda pela reconsideração da justiça gratuita, requer de forma subsidiária a aplicação do disposto no artigo 1007 §4º do CPC, para que seja recolhido em dobro as custas já que não haveria outra possibilidade de conhecimento do recurso.

No caso em questão o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que a agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de
recolher as custas (em dobro)

do preparo recursal,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ASSINALADO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.

3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso.

Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes.

4.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
.

5. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.

6. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.949.693/SP, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022.)

ASSIM,
ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste relator que
NÃO CONHECEU
do recurso de Agravo de Instrumento, face sua deserção, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/04/2023